Tribunal: STF
Processo: Pet 9825
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO DO RELATOR E DO VICE-PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA. ARGUIÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NOTÍCIA-CRIME FORMULADA EM FACE DE SENADOR DA REPÚBLICA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE DELITOS PREVISTOS NA LEI DE SEGURANÇA NACIONAL (LEI Nº 7.170/83). PRINCÍPIO DO MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL DA TITULARIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA OCORRÊNCIA DE ILÍCITO PENAL. FLAGRANTE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nos termos do art. 100, § 2º, do Código de Processo Penal, se a suspeição for de manifesta improcedência, o juiz ou relator a rejeitará liminarmente.



    2. A tese veiculada, nos termos em que exposta, resultaria na absurda conclusão de que determinado membro do Ministério Público, tendo pleiteado qualquer medida desfavorável (oferecimento de denúncia, requerimento de decretação da prisão, etc.), só poderia atuar em um único singular processo em face de cada pessoa, pois estaria “suspeito” em todos os demais, o que não se verifica. Também não há qualquer comprovação de que o Vice-Procurador-Geral da República seja amigo íntimo ou inimigo capital das partes nestes autos, revelando-se improcedentes os argumentos do parlamentar no sentido de que o mero oferecimento de denúncia em seu desfavor caracterizaria a suposta inimizade.



    3. Além disso, eventuais representações do advogado em face do Relator, ou em face do membro do Ministério Público, nos órgãos que entende pertinentes, também não se revelam como motivo caracterizador de suspeição ou impedimento. Se assim fosse, qualquer advogado, exercendo seu direito de petição (art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal), poderia causar automaticamente a impossibilidade de determinado Juiz exercer a judicatura em todos os processos nos quais atua.



    4. Trata-se de requerimento absolutamente incabível, pois se pretende afastar não só o órgão acusador, como também o Ministro relator da ação penal, tão somente pelo fato de o requerente discordar das decisões judiciais proferidas.



    5. A Procuradoria-Geral da República, que é o órgão detentor do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro, diante da manifesta improcedência desta notícia-crime, posicionou-se de forma diametralmente oposta à pretensão veiculada na petição inicial.



    6. Como se vê, na presente hipótese, o noticiante não trouxe aos autos indícios mínimos da ocorrência de ilícito criminal, não existindo, portanto, na presente petição, nenhum indício real de fato típico praticado por qualquer requerido (quis) ou qualquer indicação dos meios que o mesmo teria empregado (quibus auxiliis) em relação às condutas objeto de investigação, ou ainda, o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando) ou qualquer outra informação relevante que justifique a instauração de inquérito ou de qualquer investigação (JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR. O processo criminal brasileiro, v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183).



    7. Flagrante a ausência de justa causa, a consequência é o indeferimento do pedido com imediato arquivamento da representação. Nesse sentido, conferir: Inq. 4429, 8/6/2018; Inq. 3844, 5/8/2019; PET 8497, 17/12/2019; PET 8485, 19/12/2019; Inq. 4811, 30/3/2020, todos da PRIMEIRA TURMA e de minha relatoria.



    8. Cumpre ressaltar que as alegações trazidas pelo ora agravante não apresentaram qualquer argumento apto a desconstituir os óbices apontados, sendo insuficientes para alterar a conclusão por mim adotada na decisão agravada, na medida em que não foram apresentados fundamentos hábeis a desconstituir os motivos pelos quais a rejeição liminar da arguição de impedimento/suspeição e o arquivamento da notícia-crime não deveriam ser mantidos. Diferentemente disso, o agravante prefere reiterar as mesmas razões e fundamentos de suas anteriores razões recursais, as quais já foram integralmente rechaçadas, além de multiplicar os ataques e o menosprezo aos trabalhos realizados por este Relator e pelo Vice-Procurador-Geral da República.



    9. Agravo Regimental a que se nega provimento.